Tribunal: TJMT
Processo: 0001171-91.2010.8.11.0023
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001171-91.2010.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.202.002/0001-51 (APELADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), J P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.202.002/0001-51 (APELANTE), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA JP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ERRO MATERIAL EM CÁLCULO HOMOLOGADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 523, § 1º, DO CPC SOBRE ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. REPARAÇÃO DOS CÁLCULOS DO DÉBITO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida em cumprimento de sentença que extinguiu a execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC, homologando cálculos da contadoria judicial no valor de R$ 206.881,59. O Banco Bradesco S.A. sustenta erro material na inclusão, em favor da exequente, de multa de 10% aplicada à própria exequente por embargos de declaração protelatórios, bem como requer a exclusão de astreintes revogadas em ação cautelar. A exequente J P Materiais para Construção Ltda. pleiteia a incidência de correção monetária e juros de mora sobre as astreintes, além da aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na homologação dos cálculos ao incluir como crédito da exequente multa processual que lhe foi imposta por embargos protelatórios; e (ii) estabelecer os critérios de atualização e incidência de encargos legais sobre as astreintes fixadas na ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão proferido nos embargos de declaração nº 8246/2017 aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado da causa em desfavor da exequente, por oposição reiterada de embargos protelatórios, constituindo crédito do banco executado.

4.

A sentença recorrida incorreu em erro material ao computar a multa processual devida pela exequente como parcela integrante do crédito a ser levantado em seu favor.

5.

A multa diária de R$ 500,00 fixada na ação cautelar de exibição de documentos foi revogada em sede recursal e não pode integrar os cálculos executivos.

6.

A multa diária de R$ 300,00 fixada na ação revisional foi mantida em grau recursal, transitou em julgado e é devida pelo período de descumprimento da obrigação pelo banco.

7.

A correção monetária sobre as astreintes incide desde o arbitramento, com a finalidade de preservar o valor real da moeda.

8.

Os juros de mora não incidem sobre multa cominatória, sob pena de configuração de bis in idem, em razão da natureza coercitiva e sancionatória das astreintes.

9.

As astreintes, após convertidas em obrigação pecuniária, submetem-se ao regime do cumprimento de sentença por quantia certa, admitindo a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC em caso de inadimplemento.

10.

A multa cominatória e a penalidade do art. 523, § 1º, do CPC possuem fatos geradores distintos e finalidades diversas, inexistindo bis in idem na cumulação.

11.

O refazimento dos cálculos pela contadoria judicial deve observar a exclusão das astreintes revogadas, a incidência de correção monetária sobre as astreintes válidas, a aplicação da multa do art. 523, § 1º, do CPC e o abatimento da multa processual devida pela exequente ao banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido e recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa aplicada por embargos de declaração protelatórios constitui crédito da parte adversa e não pode ser computada como crédito da parte sancionada no cumprimento de sentença.

2.

A correção monetária incide sobre as astreintes desde o arbitramento, mas não há incidência de juros moratórios sobre multa cominatória.

3.

A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC incidem sobre o débito decorrente de astreintes convertidas em obrigação de pagar quantia certa, sem configuração de bis in idem.

4.

Astreintes revogadas em sede recursal não podem integrar os cálculos homologados no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, § 1º, 537, §§ 3º e 4º, 924, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.552.073/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.797.113/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.09.2021, DJe 15.10.2021; STJ, REsp 2.214.459/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, por BANCO BRADESCO S.A. e J P MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001171-91.2010.8.11.0023, extinguiu a execução pelo pagamento (art. 924, II, do CPC), homologando o cálculo da contadoria (R$ 206.881,59).

Nas razões recursais, o
b
anco apelante sustenta, em síntese, a existência de erro material na multa processual e pede a revogação de astreintes arbitrada com relação à exibição de documentos.

Alega que a sentença homologou um cálculo que incluiu uma multa de 10% sobre o valor da causa como se fosse devida pelo Banco à Exequente. Afirma que tal multa foi aplicada pelo Tribunal de Justiça (Acórdão nº 71680/2017) em desfavor da própria exequente (JP Materiais), por embargos de declaração protelatórios.

Defende que a multa cominatória referente à exibição de documentos foi revogada em sede recursal (AI 123379/2016), não podendo subsistir qualquer cobrança a este título.

Requer o provimento do recurso para excluir a multa de 10% do seu débito e imputá-la como crédito em seu favor (ou abatimento).

Em seu recurso adesivo, a empresa J P Materiais Para Construção Ltda pugna pela atualização das astreintes.

Pondera que a multa diária de R$ 300,00, deve sofrer incidência de correção monetária desde a sua fixação e juros de mora de 1% ao mês.

Requer a incidência da multa de 10% e honorários da fase de cumprimento de sentença sobre o montante total (multa do art. 523, § 1º do CPC), alegando que não houve pagamento espontâneo.

Defende a manutenção da multa de R$ 300,00, separando-a daquela que foi revogada (R$ 500,00).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, reiterando seus argumentos e pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A fim de contextualizar, trata-se de ação revisional, movida por J P Materiais de Construção, em face do banco, tendo por objeto os descontos e dívidas realizadas junto à conta corrente nº 14315-4, agência 1646-2, de sua titularidade, junto ao banco, desde outubro/2006.

Conforme se observa da confusa digitalização dos autos, a revisional tramitava apensa à cautelar, tendo sido sentenciadas conjuntamente.

Impende destacar que a ação, objeto da discussão, é a revisional. No entanto, quando da digitalização foram unificadas neste processo, peças desta revisional e peças da ação cautelar apensa.

Razão pela qual, este juízo
ad quem
determinou, conforme despacho de id 307646864, a regularização da digitalização do processo.

Em que pese a reorganização da digitalização, vê-se que os autos continuam misturados em datas e peças, sendo partes da cautelar e partes da revisional.

Necessário destacar que existiam duas multas: uma de R$ 500,00, arbitrada nos autos da ação cautelar de exibição de documentos e outra de R$ 300,00, arbitrada nesta revisional de contratos.

O Tribunal de Justiça revogou a primeira multa (exibição de documentos – apelação nº 123379/2016, id. 285180194 – pág. 20/26), mas a segunda (revisão), fixada na sentença de mérito e confirmada em sede de agravo (RAI nº 12608/2013, id. 343239864 – pág. 44/52), transitou em julgado e é devida pelo período em que o Banco permaneceu inerte (de 16/03/2013 até a efetiva apresentação do laudo em 20/02/2015).

Pois bem.

O cerne do apelo é a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença e determinou o levantamento da quantia de R$ 206.881,59, em favor da parte exequente JP Materiais, relativa às astreintes.

Primeiramente, passo à análise do recurso do banco.

Assiste razão ao banco apelante quanto ao erro material na atribuição da multa de 10% por embargos protelatórios.

Compulsando o histórico processual, observa-se que no julgamento dos Embargos de Declaração de nº 8246/2017, opostos na Apelação nº 123379/2016, esta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
em desfavor da Exequente (JP Materiais)
, id 343239866 – pág. 27/35, em razão da reiteração de aclaratórios considerados manifestamente protelatórios.

Considerando a reiteração da exequente JP Materiais, na oposição de embargos de declaração, a multa fixada foi majorada para 10% sobre o valor da causa atualizada.

Na sentença ora recorrida, o Juízo
a quo
, ao transcrever o cálculo da contadoria, incluiu o item
"c) pena de multa de 10% sobre o valor da causa"
no montante a ser levantado pela exequente. Houve, portanto, uma inversão indevida da titularidade da sanção: o que era um débito da exequente (crédito do Banco) foi computado como crédito da exequente (JP Materiais).

O erro material é evidente e deve ser retificado.
A multa de 10% sobre o valor da causa aplicada nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, deve ser decotada do crédito da exequente (PJ Materiais), a fim de ser levantada em favor do banco.

Diante disso, merece acolhimento o pleito recursal do banco para reformar a sentença, que homologou o cálculo equivocado da Contadoria.

Passo à análise do recurso adesivo interposto pela exequente (JP Materiais).

O recurso adesivo versa sobre a forma de atualização das astreintes e aplicação de encargos da fase executiva.

A controvérsia recursal cinge-se à revisão da decisão quanto ao cálculo das astreintes, para que se incluam juros, encargos moratórios, bem como os consectários legais do art.
523
,
§ 1º
do
CPC
.

Quanto ao cálculo das astreintes, assim dispõe o art.
537
,
§ 3º
do
CPC
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...)

§ 4ºA multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”.

No que tange à
correção monetária
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte é de que ela deve incidir sobre o valor das astreintes desde a data do arbitramento, para fins de preservação do valor real da moeda.

Contudo, quanto aos
juros de mora
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
não incidem juros moratórios sobre multa cominatória
. Isso porque a própria natureza da astreinte é inibitória e sancionatória pelo atraso. A incidência de juros de mora sobre a multa configuraria
bis in idem
(dupla penalização pelo mesmo atraso). A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). JUROS DE MORA. AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO A SER APLICADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NEM DO SUBSEQUENTE RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que os juros de mora não incidem sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 2. Esta Corte Superior entende que constitui indevida inovação recursal a apresentação de tese nos embargos de declaração que não foi alegada anteriormente nas razões do apelo excepcional. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1552073 PR 2015/0215347-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do
§ 4º
do art.
461
do
CPC/1973
(correspondente ao art.
536
do
CPC/2015
) deve ser a data do respectivo arbitramento. Precedentes. 2. " Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes " (
AgInt no AREsp 1.568.978/GO
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2020). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória. (
AgInt no AREsp 1797113 / SP
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 2020/0314495-. RELATOR: Ministro RAUL ARAÚJO (1143). ÓRGÃO JULGADOR: T4 - QUARTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 20/09/2021. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 15/10/2021.

A exequente (JP Materiais) requer a incidência da multa de 10% prevista para o inadimplemento do cumprimento de sentença sobre o valor das astreintes.

Sabe-se que a multa cominatória constitui instrumento de coerção indireta destinado a pressionar o devedor ao cumprimento específico de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa.

Assim, as astreintes visam compelir o cumprimento da obrigação de fazer/não fazer, de maneira que, uma vez convertidas em montante pecuniário definitivo, tornam-se dívida de quantia certa.

Conforme jurisprudência recente do STJ, não há bis in idem na incidência da multa de 10%, por inadimplemento, sobre o valor das astreintes. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. APLICABILIDADE DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.

I. Hipótese em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão estadual que afastou a incidência do art. 523, § 1º, do CPC no cumprimento de sentença de pagar quantia certa (astreintes).

2. Recurso especial interposto em 24/1/2025 e concluso ao gabinete em 27/5/2025.

II. Questão em discussão

3. O propósito recursal consiste em decidir se as sanções processuais previstas no art. 523, § 1º, do CPC são aplicáveis ao montante executado a título de astreintes.

III. Razões de decidir

4. Conforme dispõe o art. 523, § 1º, do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legalmente previsto, o débito exequendo será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

5. Quando a multa cominatória não atinge a sua finalidade originária (qual seja, compelir o litigante ou terceiro ao cumprimento de obrigação específica), possibilita-se a execução do próprio valor das astreintes por meio do procedimento de execução por quantia certa, inclusive com a incidência das sanções do art. 523, § 1º, do CPC na hipótese de não pagamento integral do débito no prazo legal.

6. A condenação em astreintes corresponde à reprimenda pelo efetivo descumprimento da autoridade dos comandos judiciais, ao passo que a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1º, do CPC configuram penalidade pela inobservância do pagamento da totalidade do crédito exequendo no prazo legal. Trata-se de sanções cujas finalidades são diversas e cujos fatos geradores são distintos, não se cogitando de bis in idem.

IV. Dispositivo

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.214.459/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Assim, merece provimento o recurso do banco, para reconhecer o equívoco nos cálculos do débito e determinar que o montante referente à multa de 10% sobre o valor da causa, arbitrados por este juízo de 2º Grau, por embargos protelatórios, devida por JP Materiais, seja paga ao banco.

Bem ainda, merece provimento parcial o recurso da exequente JP Materiais, para reconhecer devida a incidência da multa de 10% prevista para o inadimplemento do cumprimento de sentença (art. 523 do CPC), sobre o valor das astreintes.

Desta forma, os autos devem retornar ao juízo de origem, para remessa à Contadoria do juízo, a fim de que sejam refeitos os cálculos do débito.

Atente-se a Contadoria do Juízo quanto: (i) aos
honorários de sucumbência
, devendo a correção incidir desde o arbitramento e os juros de mora desde o trânsito em julgado, incidindo também a multa de 10% e novos honorários caso não haja pagamento voluntário no prazo; (ii) às
astreintes
: a necessária exclusão do cálculos das astreintes, qualquer valor referente à multa fixada nos autos da cautelar; devendo incidir sobre as astreintes (desta revisional) apenas e tão somente correção monetária, a partir do arbitramento; acrescer sobre o valor devido, a multa de 10%, penalidade do art. 523 do CPC, por inadimplência; (iii) à
multa de 10% sobre o valor da causa
, arbitrados por este juízo de 2º Grau, por
embargos protelatórios
, devida por JP Materiais, para que seja calculada e ao final paga ao banco.

Deve ainda a Contadoria judicial atentar-se detidamente à data dos depósitos efetivados pelo banco (tanto nestes autos de revisional, quanto nos autos da cautelar aqui levantados), dos alvarás e levantamentos realizados pela empresa JP Materiais, durante toda a tramitação processual, para os fins da apuração.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do banco, para reconhecer o erro material na sentença; determinar o refazimento dos cálculos do débito pela Contadoria Judicial nos moldes aqui determinados; e, determinar que o valor referente à multa de 10% por embargos protelatórios aplicada pelo TJMT, seja excluído do crédito da exequente, devendo ser abatido ou restituído ao Banco, por se tratar de dívida da exequente para com o executado. Bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo (JP Materiais para Construção Ltda.), para determinar que sobre o valor das astreintes, fixadas nesta revisional, incida apenas correção monetária pelo INPC, a contar de cada vencimento diário, e, dos honorários de 10% do art. 523, § 1º do CPC sobre tal rubrica.

Em razão da sucumbência recursal recíproca, as custas processuais devem ser rateadas, mantidos os honorários conforme fixados, observada eventual gratuidade ou compensação nos termos da lei.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026